Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739739-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Carlos Machado e Silva contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. ME, julgou procedente o pedido inicial, decretou a rescisão do contrato de locação; fixou o prazo de 15 dias úteis para o réu desocupar voluntariamente o imóvel e determinou (ID no 16019357): “Quanto aos valores ainda depositados nestes autos (IDs 48023022 – Págs. 3, 5 e 8), oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília para noticiar os valores disponíveis nos autos, depositados em relação à locação da loja 04 da SCN, Quadra 03, Bloco C, Asa Norte, Brasília/DF, e para indagar se aquele Juízo deseja indicar uma conta judicial específica para a qual deverão os valores ser transferidos. Com a resposta, oficie-se às instituições financeiras em que efetuados os depósitos para os transfiram para eventual conta judicial informada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, ou, se não informada, para conta judicial nova, a ser aberta com a transferência. De tudo, comunique-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília”. 2. Após conclusão dos autos a esta Relatoria para apreciação do recurso, o Condomínio do Centro Empresarial Varig – CEVARIG peticionou como terceiro interessado e requereu que as quantias depositadas em juízo a título de purga de mora fossem transferidas para a conta judicial vinculada ao processo no 0108486-42.2002.9.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília, conforme determinou a sentença (ID no 16206984). 3. A EGA (apelada) manifestou-se contrariamente à transferência dos valores, sob o argumento de que firmou com Antônio Carlos Machado e Silva (apelante) acordo no qual ajustaram que os valores depositados nestes autos seriam destinados ao pagamento dos honorários de sucumbência por ele devidos em razão de outros processos (ID no 16389343). 4. Viviane Carvalho de Souza e Outros (advogados da EGA, apelada) apresentaram petição no mesmo sentido. Acrescentaram, ainda, que o seu crédito teria preferência sobre os demais e pugnaram pela expedição de alvará de levantamento do importe R$ 113.386,00 (ID no 16461221). 5. O Condomínio do Centro Empresarial Varig – CEVARIG reiterou o pedido de transferência dos valores para conta vinculada à 10a Vara Cível (ID no 16540846), enquanto o Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP requereu a liberação dos valores aos advogados (ID no 16633604). 6. Na sequência, as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial sobre o objeto da lide e sobre os honorários sucumbenciais e requereram a sua homologação (acordo e termo aditivo), além da expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo em favor dos advogados (ID no 16695408 e no 16843791). 7. Em seguida, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília prestou as informações solicitadas e esclareceu que os valores depositados nestes autos estão penhorados desde 2011, razão pela qual estão indisponíveis para acordo e devem ser transferidos para a conta vinculada àquele Juízo. Confira-se excerto da decisão (ID no 16847230, págs. 5-6): “[...] Muito embora as advogadas da EGA pretendam garantir os valores relativos aos honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência das ações nos 0710020-39.2020.8.07.0001, 0723135-64.2019.8.07.0001 e 0731090-49.2019.8.07.0001, observa-se que os valores depositados no processo n. 0739739-71.2017.8.07.0001 não são devidos ao executado nos referidos processos, mas sim à exequente EGA, empresa do Grupo OK, cujos créditos encontram-se penhorados em decorrência de decisão proferida nestes autos. Ainda que seja deferida a penhora no rosto daqueles autos, a constrição não alcança os valores que pertencem à exequente EGA, os quais encontram-se bloqueados pela penhora deferida nestes autos, mas sim eventuais valores cabíveis ao executado naqueles processos, que não se confundem com aqueles já bloqueados e disponíveis para transferência a este processo. Portanto, considerando que os alugueis objeto da ação n. 0739739-71.2017.8.07.0001 encontram-se penhorados desde 2011, e não pertencem ao executado nas ações em que se pleiteia a penhora no rosto dos autos, eventuais valores depositados naqueles autos deverão ser transferidos para o presente processo. [...]”. 8. É o relatório. Decido. 9. Segundo a cláusula 6a do ajuste extrajudicial apresentado pelas partes, o “acordo encerra todos os processos judiciais em andamento que envolvam os contratos de locação das lojas 4 e 5” (ID no 16697065). 10. Como o objeto da apelação é o contrato de locação da loja no 4 (ID no 16019413), houve a perda superveniente do interesse recursal. Logo, não conheço o recurso interposto por Antônio Carlos Machado e Silva. 11. Por outro lado, considerando que os termos do ajuste (acordo principal e aditivo, IDs no 16697065 e 16697066) referem-se aos valores remanescentes depositados nestes autos, questão altamente controvertida e objeto de recente decisão em outros autos sobre a sua indisponibilidade (ID no 16847230), ainda passível de discussão pelos interessados, o pedido de homologação deve ser analisado no Juízo de origem. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. 14. Precluída esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo originário. 15. Quanto ao item b) do dispositivo da decisão judicial referida - [b) a expedição de ofício ao e. Desembargador Diaulas Ribeiro informando que o valor remanescente naqueles autos poderão ser transferidos para a conta judicial no 3800126415388, Agência 4200, junto ao Banco do Brasil] - autorizo a MMa Juíza a realizar a transferência. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO